Tribunal: TJES
Processo: 5003290-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003290-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: CONCENI SILVA GOMES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
PRELIMINARES
DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADAS. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
ASTREINTE
. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Além de constar adequadamente da petição recursal o nome e o endereço dos advogados da parte contrária, o § 5º do art. 1.017 do CPC prescreve que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2)
Conquanto apontada a ausência de recolhimento recursal, denota-se o pagamento da guia de custas em momento anterior à interposição do agravo.
Preliminar de não conhecimento rejeitada
.

3)
Tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC.

4
)
Imbuído desse espírito, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 479, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5
)
Em que pese a apresentação do contrato, a agravada registrou notícia-crime perante autoridade policial, no sentido de nunca ter firmado negócio jurídico com o banco recorrente.

6
)
Consoante decidido no Tema 1.061 da Corte Superior, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”, o que poderá ser efetivado durante a instrução processual.

7
)

Astreinte
estipulada em R$ 200,00, até o máximo de R$ 5.000,00, atende aos vetores constitucionais, evidenciando a suficiência e a compatibilidade da medida, idônea para os fins colimados, por desestimular eventual recalcitrância no desconto das 84 parcelas de R$ 38,90.

8
)
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO

Segundo se extrai da contraminuta ao recurso, o banco agravante teria deixado de indicar os patronos da recorrida, em descumprimento ao inciso I do art. 1.017 do CPC.

Entretanto, constam da petição recursal o nome e o endereço dos advogados da agravada (página 9 do Id. 4668182).

Ademais, nos termos do § 5º do aludido dispositivo, “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
”.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Conquanto a recorrida aponte a ausência de recolhimento recursal, denota-se o pagamento o pagamento da guia de custas (Id. 6032911), em momento anterior à interposição do agravo (Id. 4668182).

Com efeito, inexistindo irregularidade,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo se depreende da demanda originária,
Conceni Silva Gomes
negou ter contratado empréstimo pessoal consignado junto ao recorrente e, portanto, obteve provimento liminar de suspensão dos descontos em benefício previdenciário, destinados à quitação do valor financiado de R$ 1.615,25, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00.

Irresignado, o banco agravante sustenta, em síntese
,
a regularidade da contratação do empréstimo consignado, mediante assinatura da recorrida e apresentação de documentos pessoais.

Defende ainda que a multa deve ser reduzida sob o prisma da razoabilidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Pois bem. Tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Imbuído desse espírito, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 479, segundo a qual “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Na hipótese, em que pese a apresentação do contrato, a agravada registrou notícia-crime perante autoridade policial, no sentido de nunca ter firmado negócio jurídico com o banco recorrente.

Com efeito, consoante decidido no Tema 1.061 do Tribunal da Cidadania, “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”, o que poderá ser efetivado durante a instrução processual.

Saliente-se que a medida de suspensão dos descontos é plenamente reversível, podendo ser imediatamente revogada em caso de comprovação da ausência do defeito ao longo da instrução probatória.

No mesmo sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Súmula 479/STJ 2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes. 3. Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA. 2.
Nos termos da Súmula nº 47
9
, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. 2- Deve ser igualmente mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não alega fraude perpetrada por terceiros, sustentando a legitimidade do contrato, mas se recusando a oferecer elementos de prova a sustentar tal posicionamento. 3- A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 4
- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 5- Merece prosperar apenas o argumento de que os honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, se mostram exorbitantes, haja vista que o caso em tela não demandou maiores esforços do causídico e, em que pese o zelo empreendido, entre o ajuizamento da demanda e a prolação de sentença transcorreu pouco mais de 1 ano, ademais de a causa ser de fácil deslinde e tramitar na mesma Comarca onde estabelecido o escritório de advocacia que patrocina a Autora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Quanto às
astreintes
, é cediço que a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, com a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial.

Nesse cenário, a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal, na forma do
caput
do art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

In casu
, a penalidade estipulada em R$ 200,00, até o máximo de R$ 5.000,00, atende aos vetores constitucionais, evidenciando a suficiência e a compatibilidade da medida, idônea para os fins colimados, por desestimular eventual recalcitrância no desconto das 84 parcelas de R$ 38,90.

A esse respeito, remansoso o entendimento deste Tribunal de Justiça, na esteira de pacífica jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. POSSIBILIDADE.

1. - As astreintes configuram mecanismo de execução indireta cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento de determinação judicial. Contudo, o valor da multa não deve representar fonte de enriquecimento sem causa do beneficiário. 2. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760⁄DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015) e que “pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão” (AgRg no AREsp 322.829⁄PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10-03-2016, DJe 16-03-2016).
3. - A inércia das rés perdurou por lapso temporal não muito extenso, uma vez cientificadas em 17-12-2012 da decisão judicial liminar favorável ao autor, dela informaram o cumprimento em 23-04-2013. Valor da multa reduzido para R$20.000,00 (vinte mil reais). 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159004676, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator